Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO REGULAR DAS CUSTAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. INTEMPESTIVIDADE.
1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.007, 4o, do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, diante da irregularidade inicial do comprovante de recolhimento do preparo, proferiu-se despacho determinando a sua regularização. Todavia, o agravante incorreu no mesmo vício, deixando de atender ao comando judicial e efetuando o pagamento após o vencimento da guia emitida pelo Tribunal.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.